Tribunal: TJBA
Processo: 8030829-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030829-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, HELIO JOSE LEAL LIMA

AGRAVADO: OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MORENO LAGE ALEIXO, KAYRAN TEIXEIRA LAGO, LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA, RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE CONSTATADAS - DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E EXTINGUIU EM PARTE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – ACÓRDÃO QUE ANULA A DECISÃO REMETE OS AUTOS PARA NOVO PRONUNCIAMENTO – DECISÃO QUANTO AS DEMAIS PRELIMINARES QUE PASSA PELA ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, saneou o feito e extinguiu parte da ação de adjudicação compulsória cumulada com indenizatória agitada pelo recorrente.

2. O recurso reúne todas as condições de admissibilidade e sua pertinência ou não, perpassa pela análise do mérito recursal, devendo ser afastada, ainda, a alegação de má-fé.

3. O acórdão guerreado anulou a decisão, sendo claro em fundamentar que a mesma
foi proferida
sem maiores
esclarecimentos
quanto aos fatos objeto do mérito da ação
, apenas indicando o Magistrado que os indeferia.

4.
Com força nos fatos tratados nos autos, na necessidade de dilação probatória e da análise da real situação do bem e sua cadeia sucessória, a decisão estabelece que apenas após nova análise poderá ocorrer a solução a respeito da legitimidade da Sra. Milena nos autos,
não havendo omissões a serem sanadas
.

5
. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030829-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO
e como apelada
OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 9 de Setembro de 2025.